Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-94.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001171-94.2022.8.11.0042
Classe:

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Promotor de Justiça de Mato Grosso - Cuiabá-MT (REQUERENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (REQUERIDO), CAROLYNE BEATRIZ DA SILVA - CPF: 051.927.171-83 (REQUERIDO), DANIELLE DA SILVA E SOUSA - CPF: 367.158.218-95 (ADVOGADO), RONECLEI JOSE MENDES - CPF: 544.432.451-20 (REQUERIDO), WESLEY PINHO NARDES DA SILVA - CPF: 048.532.801-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), CAROLYNE BEATRIZ DA SILVA - CPF: 051.927.171-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RONECLEI JOSE MENDES - CPF: 544.432.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CARTA TESTEMUNHÁVEL
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – AÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NOS PRÓPRIOS AUTOS – NÃO RECEBIMENTO – PEDIDO DO TESTEMUNHANTE – SEGMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE EM QUE O INCONFORMISMO DEVERIA SUBIR POR INSTRUMENTO – REMESSA NA FORMA PRETENDIDA OCASIONARIA ATRASO E PREJUDICARIA O ANDAMENTO DOS AUTOS – PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A carta testemunhável prevista no art. 639 do Código de Processo Penal, é remédio eminentemente subsidiário, manejável quando não couber outro meio de impugnação do
decisum
que não receber ou que negar segmento a recurso.

In casu
, trata-se de ação penal ofertada pelo Ministério Público para apura a prática de crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Assim, o processamento do recurso em sentido estrito nos próprios autos da ação penal ocasionaria atraso e prejudicaria o andamento dos autos, violando o princípio da celeridade processual, bem como a forma de instrumento em autos apartados é determinada pelo Código de Processo Penal, eis que o inciso III, do art. 583, do CPP, exige-se que o recurso não prejudique o andamento do processo, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Carta Testemunhável
interposta pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que não conheceu o recurso em sentido estrito interposto pelo
Parquet
contra decisão que concedeu liberdade provisória aos réus
Carolyne Beatriz da Silva
e
Roneclei José Mendes
, nos autos da ação penal nº 1007352-82.2020.811.0042, que apura a prática de crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Nas razões do recurso (id. 120669982), o requerente postulou a reforma da decisão, consequentemente, o recebimento do recurso em sentido estrito, pois
“[...] o d. Juiz invocou ato normativo infralegal, dando-lhe interpretação que, inclusive, destoa da sistemática processual vigente, em nítida inovação procedimental.”
(id. 120669982). Ainda, que
“[...] a CNGC traz disciplinamento complementar à norma processual, sem inovar no regramento matriz. O dispositivo invocado pelo d. Juiz, sob nenhuma perspectiva lógicointerpretativa, permite que se chegue à conclusão de que a irresignação da parte, notabilizada pela interposição do recurso, deva se dar fora dos autos em que proferida a decisão vergastada.”
(id. 120669982).

Alegou, ainda que o destino conferido ao recurso não pode ser engendrado a partir de escolha interpretativa isolada, especialmente quando se tem como pano de fundo o questionamento à decisão que revogou a prisão dos réus que praticaram crime concretamente grave e violaram condições impostas pelo Juízo (id. 120669982).

Afirmou que
“O próprio efeito regressivo do recurso em sentido estrito denota que a sua interposição e recebimento se dá nos autos em que a decisão foi exarada, isto é, nos autos principais. Não sendo a decisão reformada de plano, pelo próprio Magistrado, neste caso o recurso e as peças indicadas trasladados em autos apartados ao Juízo de segundo grau”
(id. 120669982).

Assim, requereu o provimento do presente recurso para admitir o processamento do recurso em sentido estrito interposto (id. 120669982).

Em contrarrazões a defesa dos recorridos refuta a pretensão recursal, pugnando pela confirmação
in totum
da decisão guerreada (id. 120669989).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do recurso de carta testemunhável, para manter incólume a decisão exarada (id. 125758694), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Carta Testemunhável
- Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal] - Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet contra decisão que concedeu liberdade provisória - Juízo primevo que não recebeu o aludido recurso, por não ter sido distribuído e cadastrado em autos apartados - Carta Testemunhável que pugna pelo respectivo recebimento - improcedência - além da orientação do CNGC prever, expressamente, o processamento do Rese na forma de instrumento em autos apartados, o próprio CPP preleciona casos onde o recurso subirá nos próprios autos e, quanto ao inciso III, do art. 583, do CPP, exige-se que o recurso não prejudique o andamento do processo - a remessa na forma pretendida ocasionaria atraso e prejudicaria o andamento dos autos - necessidade cogente de observância do princípio da celeridade processual - outrossim, na peça de interposição do Rese não fora observada a exigência do art. 587, do CPP, qual seja, indicação, “no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado”, o que termina por inviabilizar o acolhimento do pleito externado - precedentes - “[...] inviável o processamento do Recurso em Sentido Estrito nos próprios autos sem prejuízo ao andamento do processo (inciso III do artigo 583 do CPP). [...] Ademais, a interposição de recurso contra a decisão que revoga a prisão preventiva (inciso V do artigo 581 do CPP) não está contemplada no inciso II do artigo 583 do CPP, de modo que admitir o processamento do recurso seria o mesmo que compelir o Juízo a quo a indicar, de ofício, as peças necessárias à interposição do recurso em sentido estrito, a contrario sensu da norma disposta no artigo 587 do CPP.” [TJMS - Carta Testemunhável nº 0801214- 53.2018.8.12.0001 - 3ª C. Criminal - Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza - J.: 28.06.2019] - nada impede o Ministério Público de, observando a incidência dos requisitos da prisão preventiva, apresentar novo pedido de decretação - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de carta testemunhável interposta interposta pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que não conheceu o recurso em sentido estrito interposto pelo
Parquet
contra decisão que concedeu liberdade provisória aos réus
Carolyne Beatriz da Silva
e
Roneclei José Mendes
, nos autos da ação penal nº 1007352-82.2020.811.0042, que apura a prática de crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Emerge dos autos que os acusados,
Carolyne Beatriz da Silva
e
Roneclei José Mendes
, respondem a ação penal nº 1007352-82.2020.811.0042, relativo à prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), cometido, em tese, em desfavor da vítima Wesley Pinho Nardes, na data de 28 de novembro de 2020.

O Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva dos acusados, sustentando a incidência dos requisitos legais. Entretanto, a pretensão não foi acolhida pela autoridade judicial, motivo pelo qual o Presentante do
Parquet
interpôs Recurso em Sentido Estrito
nos próprios autos principais.

A autoridade judicial da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá não recebeu o recurso em sentido estrito nos seguintes,
litteris
:

“Vistos, etc...

Deixo de receber o recurso interposto por meio do ID 73352900, pois está em desconforme com a orientação contida no inciso IX do §1° do art. 625 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça-CNGC...”
(id. 74320705 - acesso: PJe 1º grau).

A carta testemunhável prevista no artigo 639 do Código de Processo Penal, é remédio eminentemente subsidiário, manejável quando não couber outro meio de impugnação do
decisum
que não receber ou que negar segmento a recurso.

Para o doutrinador Eugênio Pacelli de Oliveira:
Contra a denegação de apelação, por exemplo, cabe recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, XV, do CPP
. Contra a decisão que não admite recurso extraordinário ou especial, cabe agravo de instrumento (art.28, lei 8.038/90). Assim, a carta dirigia-se basicamente, contra a denegação do recurso em sentido estrito.
(2011, p. 833).

No ensinamento de Guilherme Nucci:
Decisão que denega o recurso: é a decisão que julga inadmissível a interposição de determinado recurso, por qualquer motivo. Exemplos: recurso em sentido estrito, agravo em execução, correição parcial. Não havendo recurso específico para impugnar esse julgado (
como há para combater a denegação de apelação, que é o recurso em sentido estrito
), resta à parte a interposição de carta testemunhável.
(Código de Processo Penal, 2016, p.1314).

Pois bem, o não recebimento do recurso em sentido estrito ocorreu porque não foi adotado o processamento na forma de instrumento. Vejamos:

“Art. 625. Todos os procedimentos que se processarem em apartado deverão ser distribuídos, cadastrados e registrados, observadas as respectivas competências.

§ 1º Deverão ser processados, sempre, em
autos apartados
:

[...]

IX - recurso em sentido estrito, quando processado na forma de instrumento
;” (Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça)

“Art. 583. Subirão nos próprios autos os recursos:

I - quando interpostos de oficio;

II - nos casos do art. 581, I, III, IV, VI, VIII e X;

III -
quando o recurso não prejudicar o andamento do processo
.” (Código de Processo Penal).

Nesse aspecto, o recurso em sentido estrito pode ser processado de duas formas, quais sejam:
com a formação de instrumento ou nos próprios autos
.

Quanto ao ponto, ensina Renato Brasileiro:

“O recurso em sentido estrito pode ser interposto por petição ou por termo nos autos (CPP, art. 587, caput).

Em regra, o recurso em sentido estrito é processado por instrumento, ou seja, em autos apartados, com peças trasladadas ou fotocopiadas
. Nesse caso,
incumbe ao recorrente indicar, no próprio termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado (CPP, art. 587, caput)
. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de (cinco) dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição (CPP, art. 587, parágrafo único)”
. (Manual de Processo Penal : volume único. 7ª ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.760).

A diferença essencial entre o processamento nos próprios autos e por instrumento reside no fato de que neste último
o recorrente deverá indicar as peças a serem transladadas para a formação do instrumento
, enquanto
no primeiro caso o processo subirá na integralidade para a instância superior.

Portanto, não obstante as alegações do recorrente de que ao não receber o recurso, houve a invocação de ato normativo infralegal (art. 625, § 1º, inciso IX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, que destoaria da sistemática processual vigente, tem-se que além da orientação do CNGC prever, expressamente, o processamento de recurso em sentido estrito na forma de instrumento, em autos apartados, o próprio Código de Processo Penal dispõe no inciso II, do artigo 583, casos onde o recurso subirá nos próprios autos, não incluindo nesse rol caso de recurso em sentido estrito interposto contra
decisum
que concede liberdade provisória (art. 581, inciso V, CPP).

Ademais, o inciso III, do artigo 583, do mencionado Diploma Legal, exige-se que o recurso não prejudique o andamento do processo.

In casu
, como delimitado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, a remessa na forma pretendida pelo recorrente ocasionaria atraso e prejudicaria o andamento dos autos, o que, sem dúvida, vai de encontro a tudo que é exigido pelo Conselho Nacional de Justiça, ou seja, a celeridade processual.

Ainda, a autoridade judicial ao determinar a remessa do presente recurso a esta Egrégia Corte explicou que:

“Conforme disposição exarada no ID 74320705, este juízo deixou de receber o respectivo recurso em sentido estrito, na forma de instrumento, nos autos, posto que conforme orientação da própria CNGC, art. 625, inciso IX, quando o recurso em sentido estrito for processado na forma de instrumento, deverá ser distribuído e cadastrado em autos apartados.

A Corregedoria Geral de Justiça, por meio da Coordenadoria, expediu Ofício-Circular n. 108/2020- CCGJ recomendando aos magistrados o processamento do respectivo recurso – RESE, na forma de instrumento – em apartado.

Anteriormente, antes dos feitos tramitarem de forma eletrônica, esta serventia admitia o processamento do respectivo recurso dentro dos autos físicos, mesmo com a recomendação da CNGC, de modo que ficava a cargo da gestão a confecção dos autos em apartado. Ocorre que, em tempos tecnológicos e diante da escassez de servidores, este juízo tem ponderado pelo cumprimento da CNGC, visto que os autos tramitam de forma virtual, ferramenta que possibilita ao membro do Ministério Público a escolha das peças que entende conveniente para instruir o pedido, bem como a distribuição dentro do PJe.

A admissão do respectivo recurso, na forma de instrumento, dentro do processo retarda o andamento processual, pois o feito irá para a secretaria, aguardará em lista processual até que o servidor promova a andamento com a seleção das peças apontadas e a geração de novo número.

O retardo no andamento processual é algo combatido ferozmente dentro do Poder Judiciário deste Estado, cujo empenho fora reconhecido pelo CNJ que concedeu selo OURO a este Tribunal.

Ademais, esta serventia – Décima Segunda Vara Criminal – é a única desta Comarca com competência em crimes dolosos contra a vida até a pronúncia, existindo assim, um acentuado número de processos, e há mais de um membro do Ministério Público que aqui oficia.

Para fins de argumento, um dos membros do Ministério Público distribuiu um incidente, com mesma causa de pedir, cujo feito fora processado em autos apartados, PJe n. 1005693- 04.2021.8.11.0042, fator que possibilitou o andamento do processo – Ação Penal – e o recurso fora julgamento com mais agilidade, visto que o feito não necessitou ficar aguardando andamento processual pela gestão
.

Saliento ainda que a ação penal não pode ser suspensa em decorrência de RESE para ser encaminhado ao Tribunal, o que ocorreria caso subisse nos próprios autos, como o Ministério Público requer.

Diante das argumentações, reitero que este juízo jamais obstou o exercício do contraditório e a ampla defesa, bem como não há oposição quanto à existência de recursos - dos decisum proferidos, pois a democracia é princípio basilar da República...”
(id. 120669983).

Por outro lado, a remessa do recurso em sentido estrito interposto pelo
Parquet
nos próprios autos, quando é caso de processamento em autos apartados, poderá ocasionar constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ERRO PROCESSUAL. VERBETE SUMULAR N. 52 DO STJ INAPLICÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

[...]

4. A remessa dos próprios autos ao Tribunal de Justiça, face a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, ocasiona constrangimento ilegal, pois, acarretará, necessariamente, atraso processual e prejudicará o andamento do processo (art. 583, III, do CPP), não resultante do comportamento do paciente ou do regular trâmite do processo.

5. Concurso de agentes. "Habeas" concedido a corréu no mesmo processo. Artigo 580 do CPP.

6. Habeas corpus conhecido parcialmente e nesta parte concedido.”
(STJ - HC nº 152.381/SP - Sexta Turma - Rel. Dr. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJRS) - J.: 13.09.2011).

Ademais, ainda que se entenda como obrigação da Secretaria juntar peças no respectivo recurso em sentido estrito interposto, verifica-se que na peça de interposição (id. 73352900-PJe 1º grau), não foi observada a exigência do artigo 587, do Código de Processo Penal, que determina a necessidade de indicação
“no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado”
, ou seja, a Promotora de Justiça peticionante não elencou quais peças são convenientes e devem ser juntadas e quais não são, o que termina por inviabilizar o acolhimento do pleito externado nesta carta testemunhável.

Em feito semelhante, O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, desproveu recurso de carta testemunhável interposto pelo Ministério Público, contra decisão que negou seguimento ao recurso em sentido estrito que também discutia prisão preventiva e que foi processado nos próprios autos. Vejamos:

“
CARTA TESTEMUNHÁVEL – NÃO SEGUIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – HIPÓTESE EM QUE O INCONFORMISMO DEVERIA SUBIR POR INSTRUMENTO – ARTIGO 587 DO CPP – ERRO INESCUSÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

I – No caso, independentemente do pedido de revogação da prisão preventiva não ter sido apreciado em autos apartados, não há como alegar que o referido fato induziu o recorrente a erro, pois este possuía pleno conhecimento de que existiam outros acusados nos autos de Representação de Prisão Preventiva, de modo que seria inviável o processamento do Recurso em Sentido Estrito nos próprios autos sem prejuízo ao andamento do processo (inciso III do artigo 583 do CPP).

II – Ademais, a interposição de recurso contra a decisão que revoga a prisão preventiva (inciso V do artigo 581 do CPP) não está contemplada no inciso II do artigo 583 do CPP, de modo que admitir o processamento do recurso seria o mesmo que compelir o Juízo a quo a indicar, de ofício, as peças necessárias à interposição do recurso em sentido estrito, a contrario sensu da norma disposta no artigo 587 do CPP.

III – Recurso desprovido, contra o parecer.”
(
TJMS
. Carta Testemunhável n. 0801214-53.2018.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j: 28/06/2019, p: 01/07/2019).

Por fim, nada impede o Ministério Público de, observando a incidência dos requisitos da prisão preventiva, apresentar novo pedido de decretação e, desta feita, em autos apartados.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao

recurso de carta testemunhável, nos termos supra delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022